Tribunal: STF
Processo: RE 134302
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA: - Serventia judicial.
          -  Segundo  o  entendimento   desta  Corte,  a  vedação  do
paragrafo  2. do artigo  206, na redação  da Emenda Constitucional n.
7/77  (e com  maior razão  na vigencia  do artigo  206 na  redação da
Emenda  Constitucional n. 22/82,  que alargou  as exceções do "caput"
do  artigo 206  da primeira dessas   Emendas  e  que lhe eliminou   o
paragrafo  2. que vedava qualquer nomeação  em caráter  efetivo), não
compreendia   formas   de   provimento   derivado,   para  serventias
não-oficializadas,  limitando-se, as nomeações  "stricto sensu".
          Recurso extraordinário  conhecido e provido.